Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CIRURGIA. RISCO VERMELHO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido para que o Distrito Federal disponibilizasse de forma imediata a cirurgia pleiteada. A parte agravante alega ser portadora de Artrite Idiopática Juvenil, apresentando um histórico clínico grave, com internações em Unidade de Terapia Intensiva, sepse abdominal, pneumonia e duas cirurgias de colostomia realizadas em 2019 e 2021, sendo a última decorrente de falha na reconstrução do trânsito intestinal. Ainda, relata o uso contínuo de bolsa de colostomia, enfrentando diversas complicações físicas, emocionais e sociais. Destaca que não foi realizada a fistulotomia anal e a reconstrução intestinal necessária, ambas clinicamente indicadas. Assim, pugna pela determinação para que a parte agravada realize a cirurgia indicada.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 73939555. Deferida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 72224569).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a imediata determinação para a realização da cirurgia pleiteada.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
6. Verifica-se que a parte agravante se encontra inserida na lista de regulação com risco vermelho desde 31/03/2025 (ID 72120184, pág. 3). Da mesma forma, acrescenta-se a urgência para realização do procedimento de cirurgia de correção de fistula anal e reconstrução intestinal para iniciar o tratamento para artrite reumatoide.
7. Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente deferida, de forma a determinar que o Distrito Federal realize a cirurgia de correção de fistula anal e reconstrução intestinal, conforme prescrição médica, no prazo elencado na decisão ID 72224569, sob pena de custeio do tratamento na rede privada. Sem custas.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.